Tribunal: TJMT
Processo: 1027582-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Recuperação judicial. Essencialidade de bem alienado fiduciariamente. Manutenção durante o stay period. Suspensão de negativação. Consolidação processual. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027582-38.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), VALDINEIA MARQUEZAN - CNPJ: 24.548.211/0001-21 (EMBARGADO), MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 40.312.636/0001-93 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), GRJ GESTAO DE RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 54.276.881/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Recuperação judicial. Essencialidade de bem alienado fiduciariamente. Manutenção durante o
stay

period
. Suspensão de negativação. Consolidação processual
.
Embargos r
ejei
tados
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração
interpostos contra acórdão desta Câmara, no recurso de agravo de instrumento, que manteve a decisão proferida em sede de recuperação judicial, a qual reconheceu a essencialidade de bem objeto de alienação fiduciária, determinou a suspensão de atos de negativação e confirmou a consolidação processual das empresas em recuperação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na análise da existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, que justificariam o seu aclaramento ou modificação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou detidamente a essencialidade do bem alienado fiduciariamente para a atividade da empresa em recuperação, a necessidade de suspensão das negativações durante o
stay

period
para viabilizar a reestruturação financeira, e a correta aplicação da consolidação processual diante da formação de grupo econômico e interligação das atividades das recuperandas, não se verificando os vícios apontados pela parte embargante.

IV
. Dispositivo e tese

6. Embargos
rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material existentes na decisão embargada, não se prestando à rediscussão de matéria já analisada e decidida."

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005,
rrts
. 6º, §12, 51-A, §3º e 69-G.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.749.846/PR; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
Banco John Deere S.A.
em face do r. acórdão proferido pela e. Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
negou
provimento ao recurso de

agravo de instrument
o interposto pelo embargante
contra as r. decisões proferidas pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Recuperação Judicial nº 1016337-21.2024.8.11.0003, ajuizada por VALDINEIA MARQUEZAN e MARQUEZAN CONSTRUTORA LTDA em face de seus credores
, havia concedido tutela de urgência suspendendo ações e execuções contra as recuperandas (incluindo as listadas), mantendo-as na posse de seus bens essenciais e suspendendo anotações em órgãos de restrição ao crédito, sob o argumento de evitar o esvaziamento patrimonial e prejuízo à coletividade de credores enquanto se aguardava a perícia e a decisão sobre o processamento da recuperação judicial. Posteriormente, com base na constatação prévia, a juíza deferiu o processamento da recuperação judicial.

O

embargante aduz que
a essencialidade não foi demonstrada concretamente, com laudo e informações do administrador judicial sendo imprecisas e genéricas.

Afirma que deve ser feita nova análise com estudo detalhado e visitação
in loco
para verificar a real utilização dos maquinários, sua localização, impacto da retomada dos bens, período em que poderiam ser prescindíveis, capacidade dos funcionários em operá-los e quantidade de maquinários similares.

Alega que a manutenção da suspensão dos protestos contraria o entendimento do STJ e do próprio TJMT, que consideram que o deferimento da recuperação não afeta o direito material dos credores, permitindo a manutenção das negativações.

Ao final, requer-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões, reformando a decisão quanto à essencialidade dos bens e à suspensão dos protestos.

Nas contrarrazões,
a

embargad
a

refuta
os argumentos recursais e torce
m
pel
a

rejeição dos
aclaratórios

(cf. Id. nº
275107851
).

A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id. 282770894).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A análise detida dos presentes embargos de declaração revela, de plano, a ausência dos pressupostos de admissibilidade específicos a esta estreita via recursal. Consoante a dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos declaratórios somente se legitima diante da constatação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material no decisum embargado
,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso
sub judice
, constata-se, inequivocamente, que a parte embargante, descurando-se dos requisitos legais, busca, em verdade, a rediscussão de matéria exaustivamente debatida e decidida por esta egrégia Câmara. O inconformismo com o resultado do julgamento, embora legítimo, não encontra guarida na via dos embargos de declaração, cuja finalidade precípua não se confunde com a revisão do mérito da decisão.

Rememora-se que o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco John Deere S.A. em face de decisão proferida nos autos da Recuperação Judicial de Valdineia
Marquezan
e
Marquezan
Construtora Ltda., que reconheceu a essencialidade de bem alienado fiduciariamente (uma retroescavadeira) e determinou a suspensão das negativações perante os órgãos de proteção ao crédito.

A Turma Julgadora, sob a judiciosa condução do voto relator, enfrentou com rigor técnico e profundidade as questões suscitadas no agravo. No que concerne à essencialidade do bem, a fundamentação do acórdão é irretocável ao destacar que a retroescavadeira foi devidamente considerada essencial à atividade empresarial das recuperandas, com base no laudo prévio elaborado pelo administrador judicial, que atestou seu uso contínuo. Nesse ponto, aplicou-se corretamente a exegese do artigo 6º, §12, da Lei de Recuperação Judicial e Falências (Lei nº 11.101/2005), que excepciona a manutenção de bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial durante o
stay

period
, mesmo em casos de alienação fiduciária.

A clareza da fundamentação se manifesta no seguinte excerto do acórdão:

“[...]
Neste espeque, ressurge dos autos originários que o bem correspondente à Cédula de Crédito Bancário n° 2656534/21, qual seja, a retroescavadeira, marca John Deere, modelo 310L
– foi declarado essencial de forma antecipada e provisória conforme a previsão legal do art. 6º, §12 da LRF.

A essencialidade do referido bem também foi corroborada por meio da manifestação da auxiliar do juízo Safira Auditoria e Administração Judicial Ltda, nomeada para realização do laudo de constatação prévia acostado no ID. 163842758[1]
, Anexo V, p. 15 dos autos originários, nos termos do art. 51-A, §3° da Lei n. 11.101/2005, que confirmou que o maquinário se encontra em plena utilização, consoante resta demonstrado das fotografias que acompanham a perícia.

[...] Dessa forma, se os bens que garantem o crédito de titularidade da parte Agravante se relacionam, de forma direta, com a atividade-fim desempenhada pela devedora, entendo que, a princípio, devem permanecer em seu estabelecimento durante o prazo de suspensão das ações e execuções que lhe foram movidas”.

No tocante à suspensão da negativação
,

o acórdão, em consonância com o princípio da preservação da empresa, considerou prudente manter a medida durante o período de blindagem, visando possibilitar a reestruturação financeira das devedoras. Tal entendimento se alinha com a teleologia da Lei nº 11.101/2005, que busca o soerguimento da empresa em crise, mantendo a sua função social e econômica.

Quanto à alegação de ausência de determinação do tipo de consolidação a ser observada, o Colegiado, com acuidade, refutou tal argumento, remetendo-se aos fundamentos já expendidos na decisão de primeira instância, que reconheceu o litisconsórcio ativo e a consolidação processual das recuperandas, justificadas pela formação de grupo econômico e a intrínseca ligação de suas atividades. A transcrição de trechos da decisão de primeiro grau no acórdão embargado demonstra a clareza e a suficiência da fundamentação:

“
Por fim, no que tange à alegação de ausência determinação do tipo de consolidação a ser observada no rito processual, verifica-se que igualmente não comporta acolhimento, haja vista que a decisão inserta no ID.165155655 dos autos originais (Processo 1016337-21.2024.8.11.0003), é cristalina ao reconhecer a formação do litisconsórcio ativo na demanda, conforme o seguinte excerto, extraído da referida decisão interlocutória:

01 – DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

LITISCONSÓRCIO ATIVO:

De proêmio, valioso registrar que a formação de litisconsórcio ativo é permitida nos processos
recuperacionais
.

É certo que a Lei n° 11.101/2005 não trata acerca da possibilidade do pedido de recuperação judicial apresentado por mais de um devedor. Entretanto, são inúmeros os casos de litisconsórcio ativo em recuperação judicial.

Ao enfrentar o tema, Ricardo Brito Costa conclui:

“A formação do litisconsórcio ativo na recuperação judicial, a despeito da ausência de previsão na Lei n° 11.101/2005, é possível, em se tratando de empresas que integrem um mesmo grupo econômico (de fato ou de direito). Nesse caso, mesmo havendo empresas do grupo com operações concentradas em foros diversos, o conceito ampliado de ‘empresa’ (que deve refletir o atual estágio do capitalismo abrangendo o ‘grupo econômico’), para os fins da Lei n° 11.101/2005, permite estabelecer a competência do foro do local em que se situa a principal unidade (estabelecimento) do grupo de sociedades. O litisconsórcio ativo, formado pelas empresas que integram o grupo econômico, não viola a sistemática da Lei n° 11.101/2005 e atende ao Princípio basilar da Preservação da Empresa. A estruturação do plano de recuperação, contudo, há de merecer cuidadosa atenção para que não haja violação de direitos dos credores” (COSTA, 2009, P. 182).

No caso dos autos, infiro pelos documentos acostados ao feito (antes e depois do trabalho pericial) e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que as requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre
as mesmas
.

(...)

In
casu
, é possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação
processual
. Grifei.

Para que possam obter maior eficiência operacional, com o ganho de economias de escala e a maior penetração em mercados, os empresários ou as sociedades empresárias poderão constituir grupos empresariais.

O litisconsórcio ativo é assegurado entre os integrantes de grupos empresariais que preenchem os requisitos legais, oportunizando que os empresários possam litigar em conjunto.

Entre os integrantes do grupo poderá haver comunhão de direitos ou obrigações, a recuperação judicial pretendida poderia ser necessária para estruturar todo o grupo e a causa da crise econômico-financeira que acomete cada um dos devedores poderá ser, inclusive, comum. A possibilidade de litigar conjuntamente no mesmo processo permite aos litisconsortes a economia processual, o impedimento de decisões contraditórias e a tentativa de reestruturar todo o grupo econômico de forma harmônica. Deste modo, a decisão proferida em primeiro grau foi devidamente fundamentada apontando acertadamente a existência de consolidação
processual
entre as devedoras, nos termos do art. 69-G da Lei n. 11.101/2005.

Ademais, a escorreita apresentação da lista de credores, será mais bem analisada pelo Juízo singular, no decorrer do processo de origem.

Ao arremate, enfatizo que, em vista do processamento da recuperação judicial, mesmo com relação aos créditos não sujeitos à recuperação judicial, cabe ao Juízo da recuperação determinar a suspensão dos atos de constrição, durante o prazo previsto no artigo 6°, § 4°, da Lei n. 11.101/2005, porque essenciais à manutenção da atividade empresarial.”

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o
inconformismo da parte embargante.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os
aclaratórios
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (...)

3. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 15/3/2023.)

Ademais, cumpre consignar que futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas nos artigos 81, e 1.026, §3º da legislação processual civil.

Com
essas considerações,
em consonância com o parecer mini
sterial,
re
jeito os
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025